Tribunal: TJES
Processo: 5012364-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012364-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA SANTOS COELHO e outros (2)

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME DE MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INADMISSIBILIDADE.

1. Conquanto o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, preveja que é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, a matéria questionada no presente recurso está afetada pela preclusão.

2. No caso, a objeção de pré-executividade apresentada pelos ora Agravantes foi rejeitada em decisão anterior pelo magistrado a quo, da qual as partes foram regularmente intimadas para ciência.

3. Nos termos do art. 507, do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012364-51.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : ROSANA SANTOS COELHO ME E OUTROS.

ADVOGADOS : MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO E OUTROS.

RECORRIDO : GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA – ME.

ADVOGADOS : HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO E OUTRA.

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA SANTOS COELHO ME e OUTROS em face de decisão que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face dos Agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade, com base na sentença proferida no bojo dos embargos à execução nº 0038569-78.1999.8.08.0011, “
vez que as questões levantadas pelos executados/excipientes/embargantes em referida exceção e nos embargos são as mesmas, tendo todas sido lá enfrentadas
”.

Em suas razões, os Agravantes sustentam, em síntese, que é nula a execução, por se tratar de dívida ilíquida, incerta e inexigível, bem como, subsidiariamente, o excesso de execução.

Pois bem.

Verifica-se, preliminarmente,

a inadmissibilidade do presente recurso.

Conquanto o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, preveja que é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, a matéria questionada no presente recurso está afetada pela
preclusão
.

Extrai-se da cópia dos autos originários, no ID 3923121, que, às fls. 57/verso, a objeção de pré-executividade apresentada pelos ora Agravantes foi rejeitada em
decisão anterior
pelo magistrado
a quo
, da qual as partes foram regularmente intimadas para ciência.

Assim, a referida matéria seria impugnável pelas partes à época, o que não ocorreu, operando-se, assim, a preclusão em desfavor dos excipientes/Agravantes.

Nesse sentido, “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as matérias já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracteriza preclusão pro judicato. (AgInt no AREsp n. 2.153.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Portanto, nos termos do art. 507, do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, o que também se aplica, na forma da firme jurisprudência do c. STJ, ao próprio magistrado, que está impedido de decidir questões que já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional.

Vale ressaltar, por fim, que as questões suscitadas na exceção de pré-executividade pelos Agravantes também foram objeto de embargos à execução opostos pelas mesmas partes (nº 0038569-78.1999.8.08.0011), e que, conforme apontado nas contrarrazões pela Agravada e nas informações encaminhadas pelo Juízo de origem, foi interposto recurso de apelação em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, cuja análise de mérito também trata das matérias veiculadas neste agravo de instrumento.

Assim, as referidas matérias devem ser analisadas no recurso da decisão que pôs fim aos embargos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)